Tribunal: TJDFT
Processo: 0746633-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU/TLP. IMÓVEL IRREGULAR. DISTRATO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DUAS DATAS EXISTENTES NO DOCUMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO ATÉ A DATA DO DISTRATO. POSSIBILIDADE.
1. A inexistência de reconhecimento de firma em cartório, por si só, não invalida o negócio jurídico, principalmente se não houve impugnação sobre a veracidade das assinaturas apostas no documento.
2. Após o distrato do negócio jurídico de compra e venda de direitos aquisitivos de imóvel irregular, o antigo possuidor não é mais sujeito passivo do tributo (IPTU/TLP), ainda que seu nome conste do Cadastro Imobiliário Fiscal, pois a obrigação de retificação dos dados, em casos de imóveis irregulares, é do novo possuidor/cessionário ou da própria fazenda pública de ofício.
3. Deu-se provimento parcial ao apelo.